Tribunal: TJMT
Processo: 1005418-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005418-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA WEBLER LTDA - EPP - CNPJ: 10.604.483/0001-97 (AGRAVANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVADO), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CARRA - CPF: 010.770.580-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.337.109/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS EDUARDO TORTORELLA - CPF: 060.449.508-08 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

AGROPECUARIA WEBLER LTDA - EPP

AGRAVADO:

USINAS ITAMARATI S/A

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E REIVINDICATÓRIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGENS DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária
Webler
LTDA – EPP, contra decisão interlocutória que, em sede de ação demarcatória
c.c
. declaratória de nulidade de título e reivindicatória, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a averbação da existência da presente ação judicial às margens das matrículas dos imóveis indicados, sem, contudo, proceder ao seu bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade e adequação da decisão judicial que determinou a averbação da existência da demanda judicial nas matrículas dos imóveis da parte agravante, considerada medida de publicidade e cautela, mesmo diante da alegação de ausência de periculum in mora e de prejuízos à atividade econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A averbação da existência de ação judicial de natureza possessória e dominial nas matrículas dos imóveis está autorizada pelo art. 167, II, item 40, da Lei nº 6.015/73, e constitui medida de caráter informativo e de proteção a terceiros de boa-fé, não implicando indisponibilidade ou restrição ao direito de propriedade.

4
. A alegação de eventual prejuízo à atividade produtiva e à obtenção de crédito por parte do agravante não afasta a legitimidade da averbação, que visa apenas garantir a publicidade do litígio, sem gerar efeitos jurídicos restritivos imediatos.

5
. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de averbação da existência de ação judicial possessória e dominial nas matrículas dos imóveis envolvidos, com base no poder geral de cautela e no princípio da publicidade, não implicando tal medida restrição ao direito de propriedade.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.015/73, art. 167, II, item 40.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1025845-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.03.2021; TJMT, AI 1001527-89.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
AGROPECUARIA WEBLER LTDA - EPP
, contra decisão interlocutória (ID.
182398803
–
autos de origem PJE
1000454-76.2019.8.11.0078
) proferida pelo Juízo
da

Vara Única
d
e Sapezal
-MT
,
que deferiu
parcialmente a tutela a fim de determinar a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas 7.423, 7.427, 2.310, 5.391, 5.392. 5.470, 347 e 346 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO DEMARCATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E REINVINDICATÓRIA, proposta por USINAS ITAMARATI S/A. em desfavor de ALEXANDRE CARRA e outros.

Sustenta a parte autora, em síntese, ser proprietária de um imóvel rural denominado “Fazenda Pato Branco”, com área de 5.059 hectares, matriculada sob n. 2.396, do CRI de Sapezal.

Afirma que obteve conhecimento acerca da existência de títulos em sobreposição da referida área. Diante disso, pugna pela tutela de urgência a fim de determinar o imediato bloqueio das matrículas que estão sobrepostas à área referida a fim de obstar eventuais transmissões indevidas.

Recebida a exordial, a análise da tutela foi postergada. –
id.
22799062
.

Tentativa de conciliação infrutífera. –
id.
26798257

Contestações aos ids. 26957092, 26997595, 27056152, 27488176. Ao Id. 61324838, determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Impugnação às contestações ao id. 63140077.

Em seguida, foi deferida a produção de prova pericial, conforme postulado pelas partes – id. 92963509.

Proposta de honorários ao id. 129089889.

Após, o requerente pugnou pela inclusão ao polo passivo dos proprietários do imóvel matriculado sob n. 5.470.

Ao id. 167186955, o requerido Alexandre Carra pugnou pelo indeferimento da tutela e, na oportunidade, informou o falecimento do demandado Anselmo Carra, requerendo a habilitação do espólio.

Adveio manifestação do requerente reiterando a análise da tutela requerida na exordial – id. 165596319.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

I – INCLUSÃO DO POLO PASSIVO

Ao id. 103008280 a requerida Agropecuária
Webler
LTDA EPP arguiu a ausência dos proprietários do imóvel denominado “Fazenda Sapezal”, objeto da matrícula n. 5.470, no polo passivo do feito, uma vez que a mencionada área foi indicada como uma das sobreposições ao imóvel do autor, e consequentemente será objeto da perícia deferida nos autos, sem oportunizar, todavia, a ampla defesa e o contraditório aos referidos proprietários, fato que poderá acarretar nulidades processuais e ônus às partes.

A parte autora alegou que, por um equívoco, não incluiu os proprietários da referida área requerendo a sua inclusão no polo passivo do feito.

Pois bem, em análise à exordial verifico que o autor menciona que a área correspondente à matrícula n. 5.470 está em sobreposição ao seu imóvel e requer a declaração de nulidade da descrição do imóvel constante na referida matrícula.

Assim, necessária a inclusão dos proprietários do imóvel Sr. Inácio Eurico Vogt e Maria Helena Gonçalves Vogt no polo passivo assegurando o direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário, visto que o desfecho da relação material versada na presente ação repercutirá diretamente na esfera jurídica dos proprietários registrais da área indicada pelo autor.

Consigna-se ainda que não houve alteração na causa de pedir ou pedido da ação, de modo que não se faz necessária a anuência de todos os requeridos.

Nesse sentido, já é entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973. NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. In
casu
, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir. 3. Ademais, é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo. 4. Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil de 1973 há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. 5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação. 6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1593819 SP 2016/0090579-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
03/05/2017
DJe
08/11/2016)

Dessa maneira, DEFIRO o pleito de inclusão de Inácio Eurico Vogt e Maria Helena Gonçalves Vogt no polo passivo do feito.

II – TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ademais, há de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão
somente uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada.

Outrossim, é necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

Em detida análise dos autos, verifico que o pleito a título de tutela de urgência merece parcial acolhimento.

No caso em tela, a demandante sustenta que após obter conhecimento acerca da existência de títulos incidentes em sobreposição à área objeto da lide, contratou profissional especializado visando a elucidação acerca da correta localização da área e identificação de quais títulos sobrepõem o imóvel.

A partir do laudo confeccionado, alega que se identificou a existência de 08 (oito) títulos em sobreposição, sendo eles: Matrículas 7.423, 7.427, 2.310, 5.391, 5.392. 5.470, 347 e 346, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal.

Afirma ainda, que todos os títulos se encontram em situação irregular, visto que se originaram de títulos posteriores ou estão deslocados de sua descrição primitiva.

Diante das circunstâncias, tendo em vista a urgência diante das inúmeras transmissões realizadas nas matrículas bem como para resguardar interesses de terceiros de boa-fé, requer o imediato bloqueio das sobreditas matrículas impedindo toda e qualquer ato registral até o julgamento do feito.

Entretanto, apesar dos argumentos firmados pelo demandante, verifico que não restam suficientemente demonstrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, alegados para deferimento da medida.

Isso porque, apesar de acostar laudo de profissional indicando a existência de sobreposição na área de sua propriedade, tal documento por si só não fornece aparato necessário para o bloqueio almejado, se mostrando imperiosa a produção de prova pericial em juízo.

Ademais, verifico que as demais matrículas também são originadas de Títulos concedidos pelo Poder Público, não sendo constatado, a priori, graves irregularidades, até porque foram devidamente registradas no CRI de Sapezal, ato que possui presunção de veracidade até prova em contrário.

Como dito, evidencia-se que o caso demanda prova pericial, o que inclusive, já fora deferido nos autos, de modo a constatar a exata descrição e localização dos
imóveis bem como a data e regularidade dos títulos primitivos que deram origem às aquisições dos imóveis pelos proprietários registrais, ora requeridos.

Ressalto que o bloqueio pleiteado acarreta a impossibilidade de realização de todo e qualquer ato pelo Oficial de Registro, conforme preceitua o art. 214, §4º, da Lei n. 6.015/73, impedindo, portanto, o exercício do direito de propriedade pelos requeridos.

Sobre a matéria já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR COM BASE NO DOMINIO DA REQUERIDA – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA – POSSILIDADE – ENTENDIMENTO CONFORME ARTIGO 167, INCISO I, ITEM 21 DA LEI 6.0154/74 – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – MANUTENÇAO DA POSSE – FATO NÃO COMPROVADO COM OS DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO – PREVISÃO DO ART. 562 DO CPC. (1) Em ação declaratória de nulidade do registro imobiliário, o bloqueio de matrícula é
medida
excepcional, que impede o proprietário de exercer seu direito inerente a propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, dependendo de provas dos fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, não pode ser deferida liminar neste sentido. Contudo, dentro do poder de cautela do juiz, a averbação da existência da ação originária às margens da matrícula dos imóveis em discussão se mostra salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente ação judicial e não traz prejuízo aos agravados, visto que não impede a livre disposição do bem. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de
boa fé
, bem como de prevenir eventuais litígios futuros. (...) (TJ-MT 10034627220178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data

de Publicação: 09/12/2020) (Grifei)

Além disso, na peculiaridade dos autos, não se verifica a existência de periculum in mora que autorize o bloqueio pleiteado, ante a ausência de risco ao resultado útil da demanda, caso em que entendo se mostrar suficiente a averbação da existência da ação às margens das matrículas para a preservação do interesse das partes e terceiros.

Revela-se razoável, portanto, manter a higidez dos registros tais como lançados, sem bloqueio, de modo a privilegiar os princípios informadores e estruturantes da Lei de Registros Públicos, pelo menos até que a questão seja mais bem esclarecida e detalhada, após a produção de prova pericial.

Nessa toada, ante o poder geral de cautela, considerando que há discussão acerca da regularidade dos títulos e se mostrando necessário resguardar
eventuais terceiros de boa-fé, entendo ser cabível a averbação da existência da ação às margens das matrículas mencionadas.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela requerida a fim de determinar tão somente a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas 7.423, 7.427, 2.310, 5.391, 5.392. 5.470, 347 e 346 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal.

OFICIE-SE a Serventia Extrajudicial para cumprimento da medida, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo informar aos autos a realização do ato.

Considerando a necessidade de regularização do polo passivo, SUSPENDO, por ora, a realização da prova pericial anteriormente deferida.

CITE-SE os requeridos Inácio Eurico Vogt e Maria Helena Gonçalves Vogt para apresentar defesa, no prazo legal.

Por derradeiro, adveio informação acerca do óbito do requerido Anselmo Carra, e no mesmo ato, foi requerida a habilitação do espólio – id. 167186955

Assim, considerando que há houve pedido de habilitação do Espólio, deixo de suspender o feito, ante a ausência de prejuízo à parte.

DEFIRO a habitação do Espólio de Anselmo Carrara, representado pelo também requerido Alexandre Carrara no polo passivo do feito.

INTIME-SE o Espólio de Anselmo Carra, na pessoa do seu inventariante Alexandre Carra, para acostar decisão judicial que o nomeou como inventariante e a certidão de óbito do de cujus, que apesar de mencionadas na manifestação, não foram colacionadas no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, RETIFIQUE-SE o polo passivo a fim de constar como requerido o Espólio de Anselmo Carrara, conforme pugnado ao id. 167186955.
”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que
embora o Magistrado a quo não tenha visado grandes impactos em sua decisão, vale lembrar que com a averbação a respeito do presente processo nas matrículas elencadas, embora seja uma medida cautelar que visa garantir a publicidade do litígio, ainda assim causará graves prejuízos à atividade agrícola do Agravante, que utiliza a referida propriedade para fins produtivos e para a realização de operações financeiras que garantem a continuidade de sua atividade agrícola
.

Sustenta que
é produtor rural, e a propriedade em questão é essencial para a realização de suas atividades, incluindo o cultivo de lavouras. Em razão disso, o Agravante mantém as suas propriedades como garantia em diversas operações
financeiras, como empréstimos e financiamentos, visando o custeio de suas atividades agrícolas.

Alega que a
inserção da averbação do ajuizamento da ação demarcatória c/c declaratória de nulidade de título e reivindicatória nas matrículas dos imóveis interfere diretamente na capacidade do Agravante a continuar a acessar créditos, uma vez que a averbação embora não prejudique o direito de propriedade do Agravante, pode gerar uma percepção de insegurança jurídica sobre o bem. Isso porque, as instituições financeiras, ao analisarem a matrícula do imóvel com a averbação da presente ação, podem entender que o bem está submetido a disputas judiciais que comprometeriam sua valorização e sua aptidão como garantia de crédito, o que pode levar à recusa de novos financiamentos ou à imposição de condições extremamente onerosas para a continuidade das atividades agrícolas.

No mérito, que seja dado integral provimento ao presente recurso a fim de que não ocorra a averbação das informações da referida ação nas margens das matrículas.

Subsidiariamente, espera-se ao menos que seja procedida a averbação de forma igualitária ao demais, na matrícula de propriedade do Agravado, qual seja 2.396 CRI de Sapezal/MT
.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (ID. 277248884), na qual rebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 270962350.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

AGROPECUARIA WEBLER LTDA - EPP

AGRAVADO:

USINAS ITAMARATI S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que, na Ação Demarcatória c/c Declaratória de Nulidade de Título
c/c Reivindicatória
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação judicial às margens das matrículas registradas em nome do agravante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

não estavam presentes os requisitos para o bloqueio das matrículas, por ausência de periculum in mora
,
entendo que
seria suficiente a averbação da existência da ação judicial, como medida cautelar apta a resguardar os interesses das partes e de terceiros
.

Isso porque a
medida visa dar publicidade à controvérsia possessória e dominial, de forma proporcional e compatível com o estado processual da demanda.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante sustenta que a decisão agravada contrariou a própria fundamentação lançada, pois reconheceu a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, mas ainda assim determinou a averbação da ação judicial nas matrículas sob sua titularidade.

Por sua vez, o
agravado, em contrarrazões, defende que a averbação determinada pelo juízo de origem tem natureza preventiva e informativa, servindo à publicidade dos atos judiciais em trâmite e à proteção de terceiros de boa-fé, o que se amolda ao poder geral de cautela do magistrado.

Pois bem. Ainda que o juízo de origem tenha indeferido o pedido de bloqueio registral, é plenamente legítima a decisão que determina a averbação da existência de ação judicial nas matrículas dos imóveis diretamente envolvidos na lide possessória/dominial.

Trata-se de medida de natureza meramente informativa, sem efeito suspensivo ou restritivo da propriedade, não implicando indisponibilidade, tampouco alterando o domínio ou a posse dos bens.

Sobre o tema, convém registrar que o
art. 167, II, item 40, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), autoriza expressamente a averbação de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
, como é o caso da ação demarcatória cumulada com reivindicatória.

No tocante a alegação de que
a averbação nas matrículas dos imóveis prejudicaria sua capacidade de acessar linhas de crédito, uma vez que os bens são utilizados como garantia para financiamento da atividade agrícola
, entendo que
não constitui fundamento suficiente para obstar medida legalmente prevista e proporcional à natureza da lide em curso.

Diz-se isto, pois, a
averbação judicial tem por finalidade resguardar o princípio da publicidade e da boa-fé objetiva, sendo prática usual em litígios sobre titularidade de domínio ou direito possessório.

Além disso, não se trata de bloqueio, indisponibilidade ou constrição judicial, mas sim de medida cautelar mínima, que sequer compromete juridicamente os atos de disposição da parte agravante.

Neste sentido, é a uníssona a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE MANTEVE AVERBAÇÃO – ANOTAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21, DA LEI Nº 6.015/73 (LEI DE REGISTROS
PUBLICOS)-
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide. A anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
, relativas a imóveis. Se assim não fosse, poder-se-ia abrir ensejo a prejuízo, com natureza de difícil reparação, aos próprios Agravantes, que se veriam desprovidos de qualquer medida com efeito de resguardar os seus direitos, em caso de eventual procedência do pedido inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000470-54.2018.8 .11.0087 – Código: 112956. (TJ-MT 10258453920208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do código de processo civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Não há equívoco na decisão que determina averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.

(TJ-MT - AI: 10015278920208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2020)

Quanto a alegação de que
a decisão não determinou a averbação na matrícula do imóvel objeto da pretensão do agravado (matrícula nº 2.396 do CRI de Sapezal)
, registro que
eventual extensão da medida poderá ser requerida e analisada de forma própria, sem que sua ausência implique nulidade ou abuso da decisão ora agravada.

Ademais, o
fato de ter sido determinada a citação de novos réus e a suspensão da perícia não desnatura a medida cautelar deferida, pois a averbação da existência de ação é compatível com qualquer fase processual, inclusive a inicial, sendo medida que não demanda a estabilização do polo passivo ou o início da instrução.

Sob esse contexto
,
conform
e
já manifestado por este

Relator
quando
do indeferimento da
liminar recursal (ID.
270793366
),
não vislumbro qualquer prova que
indique a existência de prejuízo imediato
, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

De proêmio, verifico que não há qualquer prejuízo em se aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, porquanto em caso de eventual provimento do presente recurso poderá o agravante assegurar o direito pleiteado

Em outras palavras, a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Ademais, malgrado sustente que a averbação causará graves prejuízos à atividade agrícola do Agravante, ao menos a priori, entendo que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a existência de prejuízo imediato que justifique o deferimento do efeito pretendido, sobretudo considerando que a medida cautelar visa tão somente garantir a publicidade do litígio, conforme afirmado pelo próprio recorrente.

Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição
de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Ressalto que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar liminarmente a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito ativo recursal postulado pela parte agravante.
”

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia que autorize a reforma da decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025